Tribunal: STF
Processo: ARE 1556318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 333, CAPUT DO CP (CORRUPÇÃO ATIVA). PRELIMINAR DE NULIDADE (1) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DESPROVIDAS DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO.INADMISSIBILIDADE DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. OS DIÁLOGOS NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA DEFESA DO RÉU NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, QUE TRAMITAVA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM VIRTUDE DE CRIMES CONEXOS.DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DEU SEGUIMENTO AO JULGAMENTO DO TIPO CORRUPÇÃO ATIVA.INOVAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAISDA PRESENTE AÇÃO PENAL.QUESTÃO PROCESSUAL AMPLAMENTE DEBATIDA E DIRIMIDA DESDE O DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO.TESE AFASTADA TANTO NA JUSTIÇA FEDERAL QUANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (2) TRANSCRIÇÃO E PERÍCIA NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS E EXAME PERICIAL SÃO MEDIDAS DISPENSÁVEIS. PRECEDENTES REITERADOS DO C. STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. ATO DE OFERTAR VANTAGEM FINANCEIRA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA VIABILIZAR, OU AO MENOS FACILITAR, A REGULARIZAÇÃO DE PROBLEMA AMBIENTAL PERANTE A FEMARH. CONDUTA QUESE CONFORMA PERFEITAMENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O R. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso sob exame, a materialidade delitiva restou comprovada por meio das interceptações telefônicas – diálogos em 13/12/2011, 11/03/2012 e 12/03/ testemunha em Juízo. Do Relatório Policial constante no EPs. nº 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103 (autos de registrado que no dia 13/12/2011, onde José Dalmo (Apelante) teria ordenado ao engenheiro demir Pereira de Melo Filho, que entregasse um “cala boca” aos servidores da FEMARH com o objetivo obter regularização do pátio da RR MADEIRAS, que à época pertencia (autos de 1º grau), foi registrado que no dia 13/12/2011, onde José Dalmo (Apelante) teria ordenado ao engenheiro demir Pereira de Melo Filho, que entregasse um “cala boca” aos servidores da FEMARH com o objetivo obter regularização do pátio da RR MADEIRAS, que à época pertencia Do Relatório Policial constante no EPs. nº 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103 registrado que no dia 13/12/2011, onde José Dalmo (Apelante) teria ordenado ao engenheiro florestal, Valdemir Pereira de Melo Filho, que entregasse um “cala boca” aos servidores da FEMARH com o objetivo obter regularização do pátio da RR MADEIRAS, que à época pertencia ao Apelante. Após o telefonema do Apelante para o servidor da FEMARH, este prontamente se comprometeu a assinar o processo administrativo de interesse do recorrente e, na mesma ligação telefônica, solicitou a terceiro que preparasse os papéis, pois já estava se dirigin Após o telefonema do Apelante para o servidor da FEMARH, este prontamente se comprometeu a assinar o processo administrativo de interesse do recorrente e, na mesma ligação telefônica, solicitou a terceiro que preparasse os papéis, pois já estava se dirigindo a FEMARH para assiná Após o telefonema do Apelante para o servidor da FEMARH, este prontamente se comprometeu a assinar o processo administrativo de interesse do recorrente e, na mesma ligação telefônica, do a FEMARH para assiná-los. A testemunha FABRÍZIO GARBI, Delegado da Polícia Federal, em Juízo, relatou que, em um dos diálogos obtidos por meio da interceptação telefônica, o Apelante fala para Valdemir “dar um cala boca” para os servidores da FEMARH e Apelante e Valdemir obtiveram “êxito” na empreitada criminosa (EP.152.1 A testemunha FABRÍZIO GARBI, Delegado da Polícia Federal, em Juízo, relatou que, em um dos diálogos obtidos por meio da interceptação telefônica, o Apelante fala para Valdemir “dar um cala boca” para os servidores da FEMARH e que, em outros diálogos, foi possível verificar que o Apelante e Valdemir obtiveram “êxito” na empreitada criminosa (EP.152.1, 1º grau). A testemunha FABRÍZIO GARBI, Delegado da Polícia Federal, em Juízo, relatou que, em um dos diálogos obtidos por meio da interceptação telefônica, o Apelante fala para Valdemir “dar um cala que, em outros diálogos, foi possível verificar que o 1º grau). seu interrogatório, o Apelante negou os fatos, afirmou que à época tinha contratado os no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que a Durante seu interrogatório, o Apelante negou os fatos, afirmou que à época tinha contratado os serviços de Valdemir no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que a boca” seria referente ao pagamento de uma parte deste montante, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais). Destacou, ainda, que a expressão utilizada seu interrogatório, o Apelante negou os fatos, afirmou que à época tinha contratado os no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que a expressão “cala boca” seria referente ao pagamento de uma parte deste montante, no valor de 15.000,00 (quinze mil não passou de uma brincadeira de mau gosto boca” seria referente ao pagamento de uma parte deste montante, no valor de 15.000,00 (quinze mil reais). Destacou, ainda, que a expressão utilizada não passou de uma brincadeira d . Diante desse contexto, a versão do Apelante não encontra arrimo nas provas, vantagem financeira aos funcionários públicos para viabilizar, ou ao menos facilitar, a regularização de problema ambiental perante a FERMAH, config Diante desse contexto, a versão do Apelante não encontra arrimo nas provas, vantagem financeira aos funcionários públicos para viabilizar, ou ao menos facilitar, a regularização de problema ambiental perante a FERMAH, configura sem dúvidas o crime de corrupção ativa Diante desse contexto, a versão do Apelante não encontra arrimo nas provas, o ato de ofertar vantagem financeira aos funcionários públicos para viabilizar, ou ao menos facilitar, a regularização ura sem dúvidas o crime de corrupção ativa . Em vista disso, considerando comprovadas a atribuída ao Apelante, alternativa não há senão considerando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa alternativa não há senão a manutenção da r. Sentença condenatória. autoria do crime de corrupção ativa a manutenção da r. Sentença condenatória. CONCLUSÃO. Por todo o exposto, conheço o recurso interceptação telefônica e nego provimento em consonância com o r. parecer ministerial. o o recurso, rejeito as preliminares de nulidade das provas colhidas por provimento à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença em consonância com o r. parecer ministerial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente